Tribunal: CARF
Processo: 13426.000017/99-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13426.000017/99-30
ACÓRDÃO
3201-012.497 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
USINA SERRA GRANDE SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/1995 a 31/12/1998
EMBARGOS
ACOLHIDOS.
OMISSÃO
VERIFICADA.
ERRO
MATERIAL
IDENTIFICADO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for
omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma. No caso, a
omissão no voto deve ser superada com o acréscimo de fundamentos para
a decisão, e a ementa contraditória deve ser substituída por outra nessa
decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para alterar a ementa, mantendo-se a glosa do
crédito em relação às aquisições de fertilizantes e defensivos agrícolas, nos seguintes termos:
"CRÉDITO PRESUMIDO. LEI N° 9.363/96. BASE DE CÁLCULO. AQUISIÇÃO DE BENS
NÃO
UTILIZADOS
NO
PROCESSO
DE
INDUSTRIALIZAÇÃO.
DEFENSIVOS
AGRÍCOLAS
E
FERTILIZANTES.
O valor das aquisições de defensivos agrícolas e fertilizantes empregados na fase
agrícola do processo produtivo (cultivo da cana-de-açúcar) devem ser excluídos da base de cálculo
do crédito presumido."

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator
Fl. 2306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.497 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13426.000017/99-30
2

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de declaração opostos pelo sujeito passivo em face do
acórdão no 3201-008.911, proferido em 23 de agosto de 2021 pela 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, com fulcro no art. 117 do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, que foi publicado com a seguinte
ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/1995 a 31/12/1998
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. EXPORTAÇÃO DIRETA.
Verificado em diligência que a contribuinte realizou a exportação direta, é de se
reconhecer o crédito sobre a efetiva exportação.
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. LEI No 9.363/96. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS.
Consoante interpretação do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de
recurso repetitivo, a ser reproduzida no CARF conforme o art. 62A do Regimento
Interno deste Tribunal Administrativo, alterado pela Portaria MF no 586, de 2010,
matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagem adquiridos
de pessoas físicas dão direito ao Crédito Presumido instituído pela Lei no
9.363/96.
CRÉDITO PRESUMIDO. LEI N° 9.363/96. BASE DE CÁLCULO. AQUISIÇÃO DE BENS
NÃO UTILIZADOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. DEFENSIVOS AGRÍCOLAS
E FERTILIZANTES.
Oo STJ a elasteceu, vislumbrando que há efetivamente tributação também em
etapas anteriores - neste caso, na fase agrícola, como na aquisição de
fertilizantes. Essa interpretação mais “elástica” dada pelo STJ - ainda específica
Fl. 2307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.497 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13426.000017/99-30
3
para os produtores rurais - está mais que clara nos trechos da Ementa do Acórdão
do REsp no 993.164/MG
ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC, SE CARACTERIZADA OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA DO
FISCO. TERMO INICIAL. 360 DIAS.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do
prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da
Lei no 11.457/07 (Súmula CARF no 154).
Segue-se no relatório a partir da análise realizada, destacando o ponto sobre o qual
os embargos foram admitidos:
DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
O contribuinte tomou ciência do acórdão embargado em 12/05/2023, uma sexta-
feira, tendo protocolado os Embargos de Declaração em 19/05/2023, portanto,
dentro do prazo previsto no artigo 116, § 1o, do RICARF.
DAS ALEGAÇÕES
O Embargante inicia pela narrativa dos fatos e decisões tomadas até o momento,
esclarecendo que, em sede de recurso voluntário, tratou “i) Da necessidade de
delimitação da lide do Recurso Voluntário, tendo em vista cercamento ao direito
de defesa, em relação à “glosa dos valores relativos às aquisições; ii) Da exclusão
indevida de créditos relativos a aquisições de produtos intermediários –
defensivos agrícolas; iii) Da exclusão indevida de créditos relativo a aquisições de
produtos de pessoas físicas; iv) Da necessidade de atualização pela taxa SELIC do
valor pleiteado pela Recorrente”.
Ao decidir a lide, contudo, o Colegiado, segundo entende o Embargante, incorreu
nos vícios de contradição, obscuridade e omissão.
Como demonstra, da leitura da parte dispositiva do acórdão, foi dado parcial
provimento ao recurso, para reverter as glosas nas aquisições de insumos de
pessoa física e concessão da correção monetária pela taxa Selic. Entretanto, da
simples leitura da ementa, percebe-se que que também pode ter sido
reconhecido crédito em relação às aquisições de fertilizantes e defensivos
agrícolas.
Por conta disso, requer que sejam esclarecidos os pontos por ele delineados na
peça recursal, dentre os quais os seguintes:
➔ O despacho decisório não reconheceu o crédito referente às exportações por
entender que havia divergência entre as informações contidas da DIRPJ e na DCP;
➔ Na manifestação de inconformidade, a Embargante demonstrou que não havia
divergências, mas, sim, que a DRF estava considerando créditos de exportação
não incentivadas e não informadas na DCP;
Fl. 2308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.497 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13426.000017/99-30
4
➔ No acórdão que negou provimento à manifestação de inconformidade, a DRJ
apontou não haver lide em relação às exportações, por entender que não havia
qualquer divergência entre DIRPJ e DCP;
➔ No recurso voluntário, a Embargante abriu um tópico sobre a necessidade de
delimitação da lide e a, depender, defendeu a existência de nulidade por
cerceamento do direito de defesa;
➔ O julgamento do recurso voluntário foi convertido em diligência e esta c.
Turma do CARF apontou que: “Não há como negar, portanto, que existe diferença
entre DCP e DIPJ, plenamente justificável pelo fato de eventuais exportações
indiretas realizadas não terem sido consideradas no cálculo do período.”
➔ Pela ementa, esta c. Turma entendeu pela existência do crédito confirmado em
diligência, entretanto, no voto, entendeu que não restou demonstrado que houve
exportação indireta, negando provimento ao pleito.
DO CABIMENTO
Vejamos a questão atinente ao não reconhecimento do crédito no período
correspondente ao primeiro trimestre de 1995. Pelo que se depreende das
transcrições feitas no voto, a DRJ fez a seguinte manifestação sobre a respeito.
Não há como negar, portanto, que existe diferença entre DCP e DIPJ, plenamente
justificável pelo fato de eventuais exportações indiretas realizadas não terem sido
consideradas no cálculo do período. (grifos meus)
A seguir a Delegacia, prossegue relatando a ausência de documentos que
comprovassem as alegações da contribuinte.
O primeiro julgamento de segunda instância foi convertido em diligência. Ao
responder aos tantos questionamentos feitos pela então relatora do processo, a
autoridade diligenciada conclui da seguinte forma:
Pelo exposto, no que se refere ao ano-calendário de 1995, entendemos que não
houve venda de exportação indireta.
A leitura da íntegra do voto condutor da decisão tomada permite concluir que,
por falta de comprovação, não ocorreram exportações indiretas, sendo
considerados nos cálculos, por conseguinte, somente os valores referentes às
exportações diretas, como bem constou da ementa, verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/1995 a 31/12/1998
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. EXPORTAÇÃO DIRETA.
Verificado em diligência que a contribuinte realizou a exportação direta, é de se
reconhecer o crédito sobre a efetiva exportação.
Diante da conclusão acerca da inexistência de exportações indiretas, restou ao
colegiado apreciar as demais matérias aduzidas no Recurso Voluntário, quais
Fl. 2309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.497 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13426.000017/99-30
5
sejam: aquisições de defensivos agrícolas e fertilizantes, aquisições de insumos
junto a pessoas físicas e aplicação da taxa Selic, matérias essas devidamente
apreciadas no voto, conforme se extrai do voto condutor do acórdão embargado,
mas que não se espelharam, em sua completude, na ementa, conforme se
esclarece na sequência.
Em relação ao crédito decorrente de gastos com defensivos agrícolas e
fertilizantes, assim decidiu a turma:
2.2 EXCLUSÃO DOS CRÉDITOS DE PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS
Em relação aos produtos intermediários, a fiscalização glosou fertilizantes,
fungicidas e outros, vejamos:
(...)
Porém, recentemente foi editada a súmula no 183 CARF, vejamos:
Súmula CARF no 183
O valor das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários, materiais de
embalagem, energia elétrica e combustíveis, empregados em atividades
anteriores à fase industrial do processo produtivo, não deve ser incluído na base
de cálculo do crédito presumido do IPI, de que tratam as Leis nos 9.363/96 e
10.276/01.
Assim, nego provimento. (g.n.)
Constam do voto, da mesma forma, a apreciação das demais matérias, a saber,
aquisições de insumos junto a pessoas físicas e aplicação da taxa Selic, em relação
as quais houve provimento ao recurso.
Por outro lado, há que se destacar que a parte da ementa do acórdão embargado
intitulada “CRÉDITO PRESUMIDO. LEI N° 9.363/96. BASE DE CÁLCULO. AQUISIÇÃO
DE BENS NÃO UTILIZADOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. DEFENSIVOS
AGRÍCOLAS E FERTILIZANTES” traz informações que se mostram contraditórias,
pois, se no voto, assegura-se inexistir direito a crédito em relação a fertilizantes e
defensivos agrícolas, na ementa, consta provimento em relação a essa matéria, o
que indica a possibilidade de, efetivamente, haver contradição no julgado.
CONCLUSÃO
De todo o exposto, conclui-se que o acórdão padece do vício de contradição em
relação ao item “direito a crédito em relação às aquisições de fertilizantes e
defensivos agrícolas”, razão pela qual se acolhem parcialmente os embargos para
que a turma se pronuncie sobre essa questão.
É o relatório.

VOTO
Fl. 2310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.497 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13426.000017/99-30
6
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
Os embargos são tempestivos e foram admitidos no que tange vício de contradição
em relação ao item “direito a crédito em relação às aquisições de fertilizantes e defensivos
agrícolas”.
Importante colocar mais uma vez o texto, relacionada a discussão de direito a
crédito em relação às aquisições de fertilizantes e defensivos agrícolas, trazido na ementa do
acórdão embargado:
“CRÉDITO PRESUMIDO. LEI N° 9.363/96. BASE DE CÁLCULO. AQUISIÇÃO DE BENS
NÃO UTILIZADOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. DEFENSIVOS AGRÍCOLAS
E FERTILIZANTES.
Oo STJ a elasteceu, vislumbrando que há efetivamente tributação também em
etapas anteriores - neste caso, na fase agrícola, como na aquisição de
fertilizantes. Essa interpretação mais “elástica” dada pelo STJ - ainda específica
para os produtores rurais - está mais que clara nos trechos da Ementa do Acórdão
do REsp no 993.164/MG”
Porém como pode ser visto a ementa não afirma nem contraria se foi permitido os
créditos em discussão sobre o tema, porém como o STJ no acórdão mencionado na ementa foi
favorável ao contribuinte, fica voltado o posicionamento para que o acórdão embargado tenha
aceito o direito ao crédito presumido em relação aos fertilizantes e defensivos agrícolas.
Todavia como pode ser analisado pelo voto do relator e pela jurisprudência aplicada
no CARF no processo em tela fica claro que foi negado provimento ao Recurso Voluntário em
relação ao presente tema, e, portanto, não aceitando o direito creditório pleiteado, visto que a
súmula CARF no 183, fica a restrição desse tipo de crédito:
Súmula CARF no 183
O valor das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários, materiais de
embalagem, energia elétrica e combustíveis, empregados em atividades
anteriores à fase industrial do processo produtivo, não deve ser incluído na base
de cálculo do crédito presumido do IPI, de que tratam as Leis nos 9.363/96 e
10.276/01
Portando entende-se que a ementa deve ser a seguinte, para manter a intenção do
julgado de manter a glosa do crédito em relação às aquisições de fertilizantes e defensivos
agrícolas, nesse ponto:
CRÉDITO PRESUMIDO. LEI N° 9.363/96. BASE DE CÁLCULO. AQUISIÇÃO DE BENS
NÃO UTILIZADOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. DEFENSIVOS AGRÍCOLAS
E FERTILIZANTES.
O valor das aquisições de defensivos agrícolas e fertilizantes empregados na fase
agrícola do processo produtivo (cultivo da cana-de-açúcar) devem ser excluídos da
base de cálculo do crédito presumido.
Fl. 2311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.497 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13426.000017/99-30
7
Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 2312
DF CARF MF
Original